Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727624-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CARVALHO BRITO RODRIGUES, MARCELO CARVALHO GONCALO AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FABIANA CARVALHO BRITO RODRIGUES e MARCELO CARVALHO GONCALO contra a decisão de ID 200624972 (origem), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0048113-25.2014.8.07.0001 proposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃOO E CULTURA - ABEC, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora agravante, Fabiana, bem como reconheceu a fraude à execução, nos seguintes termos: A executada opôs exceção de pré-executividade alegando o implemento da prescrição intercorrente. Refuta ainda a alegação de fraude à execução. O terceiro se manifestou sobre a alegação de fraude à execução (ID 192327542), negando sua ocorrência. Pois bem. Quanto à prescrição suscitada pela devedora, tenho que a causa extintiva não se concretizou. Isto porque, o prazo prescricional invocado transcorre durante o processo e seu termo inicial não é a data do início da execução. Também não se conta da ciência da busca infrutífera (CPC, art. 921, §4o), pois essas disposições sobre a prescrição intercorrente foram inseridas no CPC pela Lei 14195/2021, e não podem retroagir para estabelecer o termo inicial da prescrição anterior à sua vigência. O termo inicial da prescrição intercorrente no caso é o fim do prazo de suspensão, conforme previa a redação anterior do §4o do art. 921, CPC. Como a execução foi suspensa em setembro de 2018, o prazo prescricional se iniciou um ano depois (setembro de 2019) e só se completaria em março de 2025, em razão da suspensão operada pela Lei 14.010/2020. Com a descoberta de bens penhoráveis, o prazo é interrompido (art. 921, §4o-A, CPC). A fraude à execução, por sua vez, está devidamente caracterizada. De acordo com a doutrina, essa modalidade de fraude processual independe de demonstração da intenção fraudulenta, bastando o prejuízo ao credor e à função jurisdicional (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito processual civil, v. único. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1163-1165). Não se ignora o teor da súmula no 375 do STJ e da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que é necessário provar a má-fé do adquirente ou o registro da penhora. A respeito dessa questão, é preciso fazer uma distinção, porquanto os casos analisados pelo STJ envolviam bens imóveis ou móveis sujeitos a registro, como veículos. Esse caso apresenta uma peculiaridade, pois o bem transferido (valor) não pode ser submetidos ao mesmo regime jurídico de bens imóveis ou móveis sujeitos a registro. Não obstante o entendimento doutrinário citado, a intenção fraudulenta pode ser extraída dos fatores a seguir, os quais apontam para um negócio simulado. De acordo com os documentos ID 168215714 e ID 168215709, e os resultados das buscas patrimoniais constantes dos autos, a devedora não possui bens suficientes para o pagamento do débito em execução, evidenciando o estado de insolvência. Em 2021, quando já tramitava esta execução, a executada emprestou aos seus filhos todo o valor recebido em ação judicial, de modo que não restou nenhuma quantia para fazer frente às suas obrigações, nem mesmo às despesas básicas. Embora o terceiro alegue que já devolveu o montante emprestado, diga-se de passagem, sem provas, o recebimento não foi registrado nas declarações posteriores à Receita Federal, tampouco foi revertido em bens para a executada, o que indica a ocorrência, em princípio, de uma entre duas possibilidades. Ou o terceiro falseou a verdade e não devolveu o dinheiro emprestado; ou não houve empréstimo, mas, sim, doação. Qualquer dos negócios que a executada tenha celebrado com os filhos tem aparência de simulação, de modo que tanto o empréstimo, como a doação seriam nulos. Diz-se desse modo porque não é crível que alguém sem renda (declarada) e sem bens, receba vultosa quantia e a empreste ou doe integralmente aos filhos, sem descontar sequer o que declarou ter pagado ao advogado. Essa conduta foge ao ordinário; destoa do padrão médio de comportamento esperado a ponto de tornar a declaração inverossímil, dado que as pessoas têm necessidades básicas e necessitam de dinheiro para supri-las, sendo, portanto, razoável que reservasse parte para o próprio sustento. Vale ressaltar que, à exceção da declaração de renda feita à Receita Federal, não há nenhum outro indício de que houve empréstimo. Por isso, a presunção de boa-fé não é suficiente para ilidir a suspeita de fraude. Assim, se a executada efetivamente emprestou o dinheiro aos filhos, lhes caberia provar o pagamento do empréstimo - como alegado - e à executada, incumbiria provar que recebeu e consumiu. Se, por outro lado, houve doação (dissimulada), esta também seria nula, porque universal. É que, ao que consta dos autos, a executada não possui nenhum bem registrado em seu nome, nem ativos financeiros, de modo que a liberalidade não poderia abranger todo o valor recebido, nos termos do art. 548, CC. Como o dinheiro, por sua natureza, não está sujeito a registro, e, teoricamente, não houve doação, não se exige comprovação das cautelas elencadas no §2o do art. 792, CPC. Além disso, como a existência do crédito era desconhecida pela ora exequente, não se pleiteou a penhora. Feitas essas considerações, conclui-se que, quer pela nulidade decorrente da simulação, quer pela ineficácia resultante da fraude à execução, a transferência de valores aos terceiros não produz efeitos em relação à exequente. Diante do exposto, declaro a nulidade do empréstimo feito pela executada a Marcelo Carvalho Gonçalo e Eduarda Carvalho Brito Gonçalves, em 26 de agosto de 2021, pela simulação, na forma do art. 167, I, CC, e reconheço a fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, CPC. Em consequência, aplico multa à executada de 10% sobre o valor atualizado do débito, em razão da gravidade da conduta, com fundamento no art. 774, I e parágrafo único, CPC. Ainda, defiro a penhora de bens dos terceiros supra mencionados. No agravo de instrumento (ID 61175506), a parte devedora executada, ora agravante, pleiteia "seja atribuído efeito suspensivo, inaudita altera pars, ao presente agravo, para que seja suspensa a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso” (p. 8). Argumenta, em suma, incidência da prescrição intercorrente ocorrida em outubro de 2020, porquanto o cumprimento de sentença oriundo de ação monitória (art. 206, §5o, I, do Código Civil e Súmula 150/STF) foi instaurado em 2015; bem como inexistência de fraude à execução para pegar bens do terceiro, porque os valores do empréstimo feito para terceiros, conforme consta na declaração de renda feita à Receita Federal de 2021, já foram devolvidos à agravante e serão declarados no próximo exercício (2025), tornando inócua a declaração de nulidade do empréstimo e não houve a comprovação da má-fé. Cita Súmula 375/STJ e Tema 243 (REsp n. 956.943/PR). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, ante a “necessidade do Agravante fazer uso desses numerários penhorados e de ter a salvo seu patrimônio" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 61175508 e 61177959). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada em dezembro de 2014 pelo ora agravado, como mantenedor do Colégio Marista – Ensino Médio, em razão de cobrança de serviços educacionais prestados à aluna Eduarda Carvalho Brito Gonçalves nos meses de maio, junho e julho de 2011, os quais não foram pagos. Ocorre que, mais de cinco anos após o ajuizamento e já na fase de cumprimento de sentença com diversas diligências infrutíferas, verificou-se que a devedora agravada logrou perceber, como sócia-administradora da empresa BRALOG, mais de R$ 600 mil reais em decorrência de ação de indenização que tramitou na 11a Vara Cível de Brasília (Processo n. 0714611-10.2021.8.07.0001), os quais foram imediata e integralmente repassados aos filhos, Marcelo e Eduarda, como se fossem empréstimos, por meio de contratos de mútuos. Ou seja, a devedora, mesmo ciente da execução que tramitava, se desfez de seus bens, impossibilitando a penhora e a satisfação do crédito. Assim, na presente controvérsia, a parte recorrente se insurge contra a decisão que, por rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora agravante, Fabiana, e reconhecer a fraude à execução, declarou a nulidade do empréstimo feito aos filhos, em agosto de 2021, pela executada, bem como aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, em razão da gravidade da conduta, e deferiu a penhora de bens em nome dos filhos como terceiros envolvidos na simulação engendrada. Contudo, a despeito de se vislumbrar a urgência da medida, não se verificada evidenciada a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que, ao menos pela análise nesse juízo de cognição inaugural, tem-se por não ocorrida a prescrição intercorrente, bem como não se revela crível os argumentos acerca dos empréstimos feitos pela devedora requerida, ora agravante, aos filhos, mormente pela forma como foi praticado, já que sem nenhum documento comprobatório da efetiva realização do mútuo e ou da devolução dos recursos pelos terceiros, recebimento o qual supostamente somente será declarado no Imposto de Renda do exercício vindouro (2025), tendo em vista que, ao longo de quase 10 (dez) anos de pesquisas em busca de bens, absolutamente nada restou localizado em nome da requerida, que é empresária. Dessa forma, reputo não evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, mormente a probabilidade do provimento recursal, para a concessão da medida liminar nos termos reclamados. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator